Tribunal: TJMT
Processo: 1005914-29.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005914-29.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CAMILLA CORDAZZO DA COSTA - CPF: 035.595.771-01 (RECORRIDO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005914-29.2025.8.11.0015.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Recorrida:
CAMILLA CORDASSO DA COSTA.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 13.650,00, e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de acidente de trânsito causado pela colisão do veículo da autora com objeto existente na pista de rolamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou adequadamente o dever de inspeção e manutenção da via; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos da responsabilidade civil objetiva, especialmente o nexo causal; (iii) determinar se a presença de objeto na pista configura excludente de responsabilidade por culpa de terceiro; (iv) verificar a caracterização de dano moral indenizável no caso concreto; e (v) examinar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a responsabilidade objetiva à concessionária de rodovia, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

4.

A presença de objeto na pista de rolamento caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno, inerente ao risco da atividade de exploração e administração da rodovia.

5.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da concessionária quando o evento danoso se insere no dever permanente de fiscalização e manutenção da via.

6.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito por meio de documentos idôneos, enquanto a concessionária não se desincumbe do ônus de demonstrar a inexistência do defeito do serviço.

7.

Os danos materiais mostram-se devidamente comprovados por notas fiscais e guardam nexo direto com o acidente, devida a indenização no valor fixado na sentença.

8.

Os danos morais restam excepcionalmente configurados diante das circunstâncias do caso concreto, que extrapolam o mero aborrecimento, notadamente a interrupção abrupta da viagem, a permanência forçada em local não programado, a privação prolongada do uso do veículo e a negativa administrativa de ressarcimento.

9.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão de objeto existente na pista, por se tratar de fortuito interno e falha na prestação do serviço.

2.

A alegação genérica de culpa de terceiro não afasta a responsabilidade da concessionária quando não comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço.

3.

Os danos morais são indenizáveis quando a má prestação do serviço gera transtornos excepcionais que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, I e II, e 22; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.11.2017; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; TJMT, N.U 1028027-47.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, j. 15.09.2025; TJMT, N.U 1021013-51.2020.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra a decisão monocrática proferida no ID 328133351, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais)
, a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir dos respectivos desembolsos, e acrescido de juros de mora, segundo a taxa legal, contados da citação.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora, segundo a taxa legal, contados da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Observância do prazo de inspeção;

2.

Inexistência de danos morais – Ausência de comprovação de violação a direito de personalidade;

3.

Redução do
quantum
indenizatório;

4.

Excludente de responsabilidade - Culpa de terceiro;

5.

Não caracterização dos requisitos para a responsabilidade civil - Ausência de nexo causal.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
24/10/2024
, por volta das 17h20, trafegava com o veículo CHEV/TRACKER, placa RAV6G20, pela BR-364, km 323.0, com destino ao município de Sinop/MT, quando colidiu com um objeto existente na pista, ocasionando a paralisação do funcionamento do automóvel.

Sustenta que, em razão do ocorrido, suportou danos materiais no montante de
R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais)
, além de abalo moral decorrente da má prestação do serviço pela reclamada.

Acrescenta, ainda, que buscou solução administrativa junto à reclamada, a qual restou indeferida, conforme documento anexado no ID 328132875.

A demandada, por sua vez, alega que cumpre regularmente seu dever de monitoramento da via, realizando inspeções periódicas a cada 90 (noventa) minutos, não tendo sido constatada a presença de quaisquer objetos na pista no trecho mencionado.

Aduz, ademais, a ocorrência de excludente de responsabilidade, sustentando a culpa de terceiro, ao argumento de que eventual objeto causador do acidente teria se desprendido ou sido lançado por outro veículo que trafegava nas proximidades da parte autora.

No caso, a responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22, do
Código de Defesa do Consumidor
, dispõe que: “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

O c. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalte-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam a parte reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, verifica-se que a autora se desvencilhou de seu ônus probatório, conforme extrato de pedágio (ID 328132860), fotografias (IDs 328132861/328132868), declaração de atendimento (ID 328132869), declaração de acidente de trânsito (ID 328132874), além das notas fiscais e orçamentos (IDs 328132871/328132873 e 328132876/328132882).

A demandada, por sua vez, afirma
que não foi identificado objeto na pista no dia dos fatos narrados na exordial.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pela autora não havia objeto ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que
a documentação que acompanha a peça contestatória é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.

Logo,
seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6º, da CF; artigos 14, § 3º e 22, do CDC), e
considerando que a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada responder objetivamente pelos danos causados à parte autora
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA, DECORRENTE DA PRESENÇA BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS NA MOTOCICLETA DO AUTOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA QUE, ATÉ MESMO POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SE OBRIGA A GARANTIR A SEGURANÇA DA ESTRADA QUE ADMINISTRA. PREJUÍZOS MATERIAIS RECLAMADOS QUE GUARDAM NEXO COM O EVENTO DANOSO DESCRITO NA INICIAL. DANO QUE DECORRE DIRETAMENTE DO ACIDENTE DESCRITO. PRETENSÃO AOS DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL REJEITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. De início, a impugnação à concessão da gratuidade processual ao autor não comporta acolhida, haja vista que desacompanhada de qualquer subsídio objetivo apto a desabonar a presunção de insuficiência de recursos conferida pelo art. 90, § 3º, do CPC à pessoa natural. É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante contrato com usuário e renda auferida em pedágios, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos bens, motoristas e passageiros.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípio de proteção integral ao destinatário dos serviços e, em caso de acidente decorrente da má conservação da pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não basta a manutenção de equipe para fiscalização periódica e rotineira da estrada, sendo exigível conduta adequada e compatível com as peculiaridades locais, como a manutenção das condições de trafegabilidade da pista de rolamento.
Os danos materiais na motocicleta estão devidamente comprovados com documentos e têm vínculo causal com o evento. A estimativa feita, apesar de unilateral, não foi impugnada de forma fundamentada. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros na vida em sociedade de qualquer cidadão e o transtorno e o aborrecimento pelos quais passou o autor não são suficientes para caracterizar a ofensa ao direito de personalidade, razão pela qual nada é devido a título de danos morais.

(TJ-SP - APL: 1002084-85.2016.8.26.0457, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 07/12/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018) (Grifei)

Desse modo, restando comprovado nos autos o prejuízo material suportado pela autora, conforme notas fiscais anexadas nos ID
nºs 328132871, 328132872, 328132873, 328132879, 328132881/328132882
, devida a restituição do valor de
R$
13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais),
além de que o montante fixado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - OBJETO NA PISTA - DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DEVER DE FISCALIZAÇÃO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. A presença de objeto na pista de rolamento (pedaço de campana de ferro) configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária.

3. O dever de fiscalização e manutenção da rodovia inclui a remoção de objetos que possam comprometer a segurança dos usuários, sendo a presença destes um evento previsível.

4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária quando o evento danoso está inserido no risco da atividade.

5.
Comprovados o dano e o nexo causal, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1028027-47.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025) (Grifei)

Ainda, os danos morais restaram excepcionalmente caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Conforme consignado na sentença recorrida:

(...) no caso concreto, vislumbra-se situação excepcional.
A parte autora teve sua viagem interrompida de forma abrupta, ficou imobilizada na rodovia, necessitou pernoitar em local não programado, contratou diversos serviços de guincho, inclusive para transporte do veículo entre municípios distintos, e permaneceu por mais de 30 dias sem o uso do automóvel
.

Essas circunstâncias, somadas à negativa administrativa da parte ré em ressarcir os prejuízos causados, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, afetando o planejamento pessoal e cotidiano da parte autora
, de modo a caracterizar lesão à esfera moral. (...)
(Grifei)

Nesse contexto, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.
”

(Destaquei)

Ademais, a

SÚMULA 48
, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, preleciona:

“
A concessionária de rodovias responde objetivamente por danos materiais decorrentes de má conservação e/ou manutenção da pista
, mas
a fixação de indenização por dano moral exige prova de ter havido lesão ao direito de personalidade
”.

A propósito:

Recurso inominado. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. ANIMAL NA PISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RISCO DA ATIVIDADE. . RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA CONCESSIONARIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

2.Acidente que ocorreu na via em que há exploração econômica da concessionária, devendo esta indenizar os danos ocasionados no veículo de propriedade da parte autora, decorrentes da colisão com animais que circulam livremente sobre a pista.

3.
Danos morais excepcionalmente configurados
.

4.Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da Concessionária não provido.

(TJMT - N.U 1021013-51.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2023) (Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante fixado visa compensar os transtornos sofridos pela recorrida, sem acarretar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025